Tribunal: TJBA
Processo: 0000330-17.1998.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000330-17.1998.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: KIT LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ÊXITO NA DEFESA DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. NATUREZA INSTITUCIONAL. ART. 4.º, INC. XXI, DA LC N.º 80/94. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA. IMPROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Estado da Bahia, e, de outro, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, deixando, entretanto, de fixar honorários sucumbenciais em favor da curadoria especial. II. Questão em discussão 2. Verificar, de um lado, se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em desconformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, e, de outro, se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 566 do STJ e do Tema 390 do STF, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão do processo prevista no art. 40, § 1.º, da Lei n.º 6.830/80, sendo desnecessária nova intimação da Fazenda Pública. A responsabilidade pelo impulso do feito é do exequente, sendo inviável alegar inércia judicial como causa interruptiva. 4. Quanto à fixação de honorários sucumbenciais, a atuação efetiva da Defensoria Pública como curadora especial — promovendo resistência qualificada à pretensão executiva — autoriza o arbitramento da verba, que possui natureza institucional e destinação vinculada ao fortalecimento da instituição, nos termos do art. 4.º, inc. XXI, da LC n.º 80/94. Precedentes do STJ e Tribunais pátrios reconhecem tal direito mesmo contra entes públicos, afastando qualquer incompatibilidade com os princípios da Fazenda Pública ou da moralidade administrativa. IV. Conclusão Apelação do Estado da Bahia improvida. Apelação da Defensoria Pública provida para condenar o ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Apelos Simultâneos n.º 0000330-17.1998.8.05.0110, em que figuram como Apelantes e Apelados o ESTADO DA BAHIA e KIT LAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA), ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BHIA e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo de KIT LAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA), nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11